Tribunal: TJES
Processo: 5002530-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002530-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SALES LEITE
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002530-85.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
WESLEY SALES LEITE
RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e BANCO LOSANGO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA PLATAFORMA DA EMPRESA SERASA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. A PARTE AUTORA ALEGA QUE EMBORA
A DÍVIDA ESTEJA PRESCRITA, SEU NOME FOI INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E VEM RECEBENDO CONSTANTES COBRANÇAS, REQUERENDO, POR TAL RAZÃO, QUE AS REQUERIDAS DEIXEM DE COBRAR AS REFERIDAS DÍVIDAS PRESCRITAS, E PROMOVAM A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, BEM COMO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
, EM VIRTUDE
DA REFERIDA DÍVIDA TER SIDO REGISTRADA NO SERASA LIMPA NOME.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. NO MÉRITO, A SENTENÇA MERECE PARCIAL REFORMA. A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O “SERASA LIMPA NOME” É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN QUE POSSIBILITA A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES.
A TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO IMPEDE AS COBRANÇAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023), MOTIVO PELO QUAL AS COBRANÇAS DE DÍVIDAS PRESCRITAS DEVEM SER AFASTADAS.
A DESPEITO DISSO, A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, AINDA QUE PRESCRITA, NÃO DEMONSTRA OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
(QUE, POR SINAL, É EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ART. 5º, INCISO IV C/C ART. 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 12.414/2011). POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUALQUER TIPO DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PRESCRITA OBJETO DESTES AUTOS
. NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE AUTORA, POIS ESTA SE SAGROU VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)